Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-93.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006236-93.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
" (AgInt no AREsp 1.495.369/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020). Todavia, na espécie em que foi negado provimento aos recursos interpostos por ambas as partes sucumbentes não há falar em majoração dos honorários advocatícios recursais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006236-93.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS

EMBARGADO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n. 1006236-93.2018.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por Rafaela Moreira de Medeiros, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AFASTADO –
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA
FRUIÇÃO
DO IMÓVEL DEPOIS DE OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA – NÃO DEVIDA – LOTE NÃO EDIFICADO – SUCUMBÊMCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, depende do preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não ocorre na espécie.

Na hipótese, o imóvel em questão – um lote – não foi edificado, o que afasta a possibilidade de aplicação da taxa de
fruição
pretendida pela recorrente, pois não teria havido a efetiva utilização do bem.

Demostrado que a demandante decaiu de parte considerável do pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.

A embargante Rafaela Moreira de Medeiros sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 162338680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafaela Moreira de Medeiros, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AFASTADO –
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA
FRUIÇÃO
DO IMÓVEL DEPOIS DE OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA – NÃO DEVIDA – LOTE NÃO EDIFICADO – SUCUMBÊMCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, depende do preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não ocorre na espécie.

Na hipótese, o imóvel em questão – um lote – não foi edificado, o que afasta a possibilidade de aplicação da taxa de
fruição
pretendida pela recorrente, pois não teria havido a efetiva utilização do bem.

Demostrado que a demandante decaiu de parte considerável do pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.

Para a embargante há omissão no acórdão, porque deixou de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

No caso, o acórdão
negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, e manteve a sentença impugnada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada por Loteadora Assai S/S Ltda. em desfavor de Rafaela Moreira de Medeiros. E, por considerar a sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem com as custas processuais, no equivalente a 40% para a requerida embargante e os 60% remanescentes a encargo da autora, ora embargada.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
" (AgInt no AREsp 1.495.369/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020).

Sucede que foi negado provimento também ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. Logo, não há falar em omissão no acórdão impugnado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023